Tribunal: TJPA
Processo: 0028697-20.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9575 - Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028697-20.2012.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: C. L. KLOSS & CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0028697-20.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: RAFAEL SGANZERLA DURAND – OAB/PA 16.637-A, NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 15.2012, FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO – OAB/PA 11.471, EDVALDO COSTA BARRETO

JUNIOR – OAB/DF 29.190, GUILHERME

P. DOLABELLA BICALHO – OAB/DF 29.145, LÍGIA

NOLASCO – OAB/PA

28.030-A E

LARISSA NOLASCO – OAB/PA 28.031-A

APELADO:

C.L. KLOSS & CIA LTDA

ADVOGADOS:

BERNARDINO LOBATO GREGO – OAB/PA 8.271, GUSTAVO VAZ SALGADO – OAB/PA 8.843

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PROTESTO E RESTRIÇÃO INDEVIDA. NEXO CAUSAL E ATO ILÍCITO EXISTENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA
. EXTENSÃO DO PREJUÍZO NÃO COMPROVADO.

INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE NECESSÁRIA E DO

AFASTAMENTO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE R$ 30.000,00 PARA R$ 7.000,00. SENTENÇA REFORMADA APENAS NO VALOR DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0028697-20.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: RAFAEL SGANZERLA DURAND – OAB/PA 16.637-A, NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 15.2012, FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO – OAB/PA 11.471, EDVALDO COSTA BARRETO

JUNIOR – OAB/DF 29.190, GUILHERME

P. DOLABELLA BICALHO – OAB/DF 29.145, LÍGIA

NOLASCO – OAB/PA

28.030-A E

LARISSA NOLASCO – OAB/PA 28.031-A

APELADO:

C.L. KLOSS & CIA LTDA

ADVOGADOS:

BERNARDINO LOBATO GREGO – OAB/PA 8.271, GUSTAVO VAZ SALGADO – OAB/PA 8.843

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO DO BRASIL S/A
interpôs Recurso de

Apelação Cível contra

Sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pará , que julgou procedente a pretensão.

Eis o texto objurgado:

”
SENTENÇA

Vistos, etc.

A autora alega que é empresa que explora a distribuição de alimentos e mantinha relação comercial com a 1ª demandada, sua fornecedora, ao passo que, a despeito de no ter qualquer débito pendente no mercado, foi surpreendida com o protesto de cinco duplicatas, bem como anotações junto ao SERASA, todos referentes a títulos de crédito simulados, vez que sem correspondência com qualquer operação comercial.

Acrescenta que, em contato com a primeira requerida, informou que os títulos foram emitidos de forma equivocada, pelo que recebeu carta de anuência e conseguiu dar baixa nas anotações dos protestos relacionados aos títulos emitidos em 11/05, 08/09 e 24/09/2011, porém, após, sofreu o protesto de dois novos títulos, sendo um em razão de outra duplicata simulada e outro, no valor de R$ 16.791,90, que de fato correspondia a um pedido da autora para fornecimento pela 1ª requerida, porém foi quitado dentro do prazo de vencimento e, no entanto, foi levado a protesto pelo segundo demandado, juntamente com a duplicata simula no valor de R$ 8.400,00.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para que sejam sustados os protestos e as inscrições em cadastros de inadimplência questionados, e, no mérito, pleiteia a confirmação dos efeitos da tutela e pagamento de indenização por danos morais (fls. 03/15).

Juntou documentos às fls. 16/66.

O juízo deferiu o pedido liminar para determinar a sustação ou cancelamento provisório dos protestos indicados na inicial, realizados no Cartório de Protestos de Ananindeua, bem como exclusão dos registros questionados nos cadastros de inadimplência (fl. 67).

Devidamente citado, o Banco do Brasil apresentou contestação, alegando preliminarmente a sua ilegitimidade passiva e, no mérito, que a suposta emissão de duplicatas falsas se deu em face de culpa exclusiva de terceiro, qual seja o primeiro requerido, inexistindo o dever de indenizar (fls. 71/84).

A Cabanha Santa Luzia Ltda ofertou contestação às fls. 104/107, aduzindo que todas as duplicatas foram emitidas regularmente e que no tem responsabilidade pela omissão do banco requerido em proceder à baixa dos protestos após a quitação dos títulos. Juntou documentos às fls. 116/126.

Réplica às fls. 132/136.

Em audiência preliminar, restou infrutífera a tentativa de conciliação, pelo que foram fixados os pontos controvertidos e, por fim, deferido o pedido de julgamento antecipado da lide (fl. 155).

É o relatório, passo a decidir.

Tendo em vista que no há provas pendentes a produzir, cabe o julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

O cerne da lide cinge-se à exclusão de protesto e inscrição em cadastros de proteção ao crédito e pagamento de indenização por danos morais em razão da realização de suposta simulação na emissão de títulos de crédito e consequentes cobranças indevidas, através de protesto dos títulos juntos ao Cartório de Protesto de Ananindeua e também mediante inscrição do nome da empresa autora nos cadastros de inadimplência.

PRELIMINAR

Inicialmente, entendo que no merece prosperar a alegação de ilegitimidade passiva apresentada pelo banco requerido, porque no seria responsável pela suposta emissão de duplicatas simuladas pela primeira requerida.

Com efeito, a legitimidade dos bancos que protestam indevidamente títulos que lhes foram transferidos por endosso mandato é questão controvertida em nossa jurisprudência, e nesse sentido, filio-me à corrente que entende ser a instituição financeira parte legítima para ocupar o polo passivo dessa aço indenizatória.

Isto porque tenho que a questão da legitimidade passiva do banco no guarda relação tão só com a espécie de endosso utilizado para transferir-lhe o título, mas sim com o desempenho de suas atividades como fornecedor de serviço no mercado consumidor.

Desta forma, ainda que o banco no passe a ser o titular do crédito constante do título, posto que o endosso mandato no lhe transfere a titularidade do crédito, a atuação do réu no mercado de consumo deve observar o dever de qualidade imposto pela lei consumerista, a fim de que a prestação do serviço tenha a segurança que dele se espera, como impõe o artigo 14 da lei 8078/90.

Assim, deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela instituição financeira ré, sendo forte a jurisprudência no sentido de que
é parte legítima para figurar no feito em que se busca a declaração de inexigibilidade do título

o Banco que, em operação de desconto, leva a protesto duplicata quitada ou sem a comprovação da existência de causa debendi, sem aceite e sem comprovante de entrega e recebimento da mercadoria,
como demonstrado nas ementas a seguir transcritas:

(...)

Por tais razões, rejeito a preliminar arguida pelo banco réu.

MÉRITO

Com efeito, o dano moral é reconhecido pela Constituição Federal, assegurando a Carta o direito à indenização em caso de sua violação, conforme se infere do cristalino comando normativo consolidado no art. 5º, inciso X, da Constituição Federal.

O art. 186, caput, do Código Civil, a seu turno, replica aquela regra, dispondo que comete ato ilícito quem, por meio de aço ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, viola direito e causa prejuízo a outrem, mesmo que unicamente moral.

Desse modo, para que se caracterize o ilícito civil, necessária se faz a conjugação dos seguintes elementos: aço ou omissão (independentemente de dolo ou culpa, no caso de relação de consumo); dano efetivo; e a relaçã de causalidade entre a conduta do agente e o dano experimentado pela vítima.

Noutra mão, no resta qualquer dúvida acerca da possibilidade de pessoa jurídica sofrer dano moral, sendo que, em tais casos, o que se atinge é a honra objetiva, traduzida na depreciação da boa imagem, conforme já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: Súmula 227 – STJ: A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

Ao analisar o conjunto probatório contido nos autos, tenho que o requerente conseguiu demonstrar que os fatos narrados na petição inicial, de fato, ocorreram no sentido de lhe causar danos morais.

Isto porque
o autor logrou êxito em comprovar a emissão pela primeira ré das duplicatas nº 2919 (fl. 20), 3039-2 (fl. 53), 3921 (fl. 54), 4043 (fl. 55); o pagamento integral e tempestivo do valor referente ao título 2919/A, através de boleto emitido pelo Banco do Brasil (fls. 32/34); e o lançamento, em desfavor da empresa reclamante, do protesto dos referidos títulos (fls. 20, 50, 52, 53, 55); bem como as inscrições junto ao SERASA referentes aos títulos nº 2919 e 2919/A, conforme documentos às fls. 29/30. Noutra mão, no seria possível ao autor produzir provar negativa a respeito da existência dos débitos.

A primeira requerida, por sua vez, no logrou êxito em comprovar, em relação às duplicatas questionadas, a efetiva existência de causa debendi, o aceite e o comprovante de entrega e recebimento da mercadoria, enquanto que o banco reclamado no provou a ausência de falha na prestação de seu serviço, a culpa exclusiva do autor ou de terceiros a fim de excluir a sua responsabilidade pelo protesto de um título simulado e de outro já quitado.

Destaco neste ponto, que o e-mail acostado à fl. 38 pelo autor e no impugnado especificamente por qualquer dos requeridos, demonstra que o Banco reclamado se baseou tão só em “discursos inflamados” de representante da primeira ré para garantir que todos os títulos “eram lastreados por efetivas operações comerciais”, revelando no ter realizado diligencias mínimas a quando do recebimento dos títulos e seu lançamento em protesto, a fim de resguardar a segurança e a licitude da conduta do banco.

Assim, mister concluir que todos os protestos e inscrições impugnados, sem exceção, são indevidos, pelo que no há outro caminho senão a declaração de inexistência dos débitos questionados nestes autos, bem como no há dúvidas de que cabe aos requeridos indenizar o requerente pelos prejuízos causados em virtude dos atos ilícitos cometidos, sobretudo porque condutas desse tipo devem ser combatidas com rigor.

A respeito do dano moral, o dever de indenizar nas hipóteses de protesto de títulos e inscrição indevida nos cadastros de inadimplência já foi reconhecido pela jurisprudência do país, sendo que a negativação do nome, por si só,
é suficiente para comprovar o dano moral, autorizando a indenização por tal ato, uma vez que se trata de dano
in re ipsa
, o qual dispensa a efetiva comprovação do prejuízo.

(...)

Noutra mão, no resta qualquer dúvida acerca da possibilidade de pessoa jurídica sofrer dano moral, sendo que, em tais casos, o que se atinge é a honra objetiva, traduzida na depreciação da boa imagem, conforme já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: Súmula 227 – STJ: A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

Para fixação do valor da indenização pelos danos morais, deve ser levado em conta o escopo de educar e punir o agente causador do dano,
in casu
, a parte requerida, a fim de que esta seja coibida a reiterar práticas semelhantes.

Outrossim, no que toca ao
quantum
indenizatório, inclinam-se os tribunais pátrios a agravá-lo, aumentando-lhe o valor proporcionalmente: ao grau de culpa do agente infrator, à gravidade da sua conduta e ao seu porte econômico. Também sopesam acerca do nível socioeconômico de quem é lesado, sem prejuízo da incursão nas peculiaridades de cada caso concreto.

No caso em análise reputo que os danos causados pelas empresas requeridas foram muito graves, no só porque deram causa a diversos protestos de títulos - seja como sacador, seja como cedente -, como também promoveram o lançamento do nome da autora em cadastros de inadimplência e, ainda, provocaram efetivo abalo ao crédito da empresa autora, conforme se observa às fls. 21/22 e 25/26.

Destaco, ainda, que, por força da Súmula 385 do STJ, “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, no cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”, enquanto que no caso dos autos a reclamada de fato demonstrou a existência de duas outras inscrições em nome da autora, porém ambas posteriores e no pretéritas às inscrições discutidas nestes autos e, ainda, em valores inferiores (fl. 122).

Outro ponto que merece destaque - no porque seja capaz de elidir o dever de indenizar, mas que deve ser considerado para mitigação do quantum indenizatório -, é o fato de que
, nos termos do art. 26, da Lei 9.492/97, é do devedor a responsabilidade de promover o cancelamento do protesto regularmente lavrado, quando de posse do título protestado ou da carta de anuência do credor. Ocorre que no caso dos autos, em relação a quatro dos cinco títulos protestados, o autor no era devedor, vez que sofreu o lançamento de títulos inexistentes. No entanto, apesar de ter recebido a carta de anuência em relação à quitação do título reconhecido, no valor de R$ 16. 791,90, e apesar de o protesto ter sido totalmente indevido ante o pagamento integral e tempestivo do débito, o autor no providenciou a sua imediata baixa perante o cartório de protesto (fls. 20 e 49), a fim de evitar a continuidade do abalo ao seu crédito, o que, como afirmado acima, no
exclui o dever de indenizar, porém influencia na fixação do valor devido a título de reparação por danos morais.

Com efeito, a indenização por perturbações de ordem imaterial deve ser quantificada com base nas condições pessoais das partes envolvidas, o bem jurídico tutelado, a extensão e duração dos danos, a repercussão da ofensa e a retratação espontânea do agente, tudo a fim de que seja proferida a decisão mais justa e equânime para o caso concreto, de forma que a reparação alcance o seu cunho social e caráter dúplice: satisfatório ou compensatório à vítima, e punitivo e educativo ao ofensor, pelo que fixo, no caso dos autos, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de reparação por danos morais.

DISPOSITIVO

Por estas razões,
julgo procedentes os pedidos iniciais
, para:

1)
confirmar os efeitos da antecipação de tutela outrora deferida; e

2)
condenar os requeridos
CABANHA SANTA LUZIA LTDA e BANCO DO BRASIL
ao pagamento dos
danos morais
em favor do requerente
C. L. KLOSS & CIA LTDA
, no valor equivalente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescidos de correção monetária pelo IGPM, a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), assim como juros simples de 1% ao mês, a contar da citaço,
no prazo de quinze dias após o trânsito em julgado, através de depósito judicial junto ao BANPARÁ,
cabendo a cada réu arcar com a metade da condenação.

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno, ainda, os requeridos a pagar as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, a título de sucumbência, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, por entender que o grau de zelo do profissional, o lugar da prestaço do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço assim o justificam.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Transitada em julgado esta sentença, arquive-se.”
( Pje ID

1479807, páginas 1-7).

Sentença atacada por Embargos de Declaração interpostos por
C.L. KLOSS & CIA LTDA
cujos argumentos estão inseridos no PJe ID 1479808,

páginas 2-7.

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 1479813, páginas 2-8). ]

Recurso conhecido e parcialmente provido “ para afastar a contradição apontada e determinar que
onde se lê
: 2) condenar os requeridos CABANHA SANTA LUZIA LTDA e BANCO DO BRASIL ao pagamento dos danos morais em favor do requerente C. L. KLOSS & CIA LTDA, no valor equivalente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescidos de correção monetária pelo IGPM, a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), assim como juros simples de 1% ao mês, a contar da citação, no prazo de quinze dias após o trânsito em julgado, através de depósito judicial junto ao BANPARÁ, cabendo a cada réu arcar com a metade da condenação,
passe a constar
:
2)
condenar solidariamente os requeridos
CABANHA SANTA LUZIA LTDA e BANCO DO BRASIL
ao pagamento dos
danos morais
em favor do requerente
C. L. KLOSS & CIA LTDA
, no valor equivalente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescidos de correção monetária pelo IGPM, a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), assim como juros simples de 1% ao mês, a contar do evento danoso,
no prazo de quinze dias após o trânsito em julgado, através de depósito judicial junto ao BANPARÁ
,
mantendo-se todos os demais termos da sentença, pelos

seus próprios fundamentos. Intime-se. Cumpra-se.” ( PJe ID 1479815, páginas 2-3).

As

razões recursais de

BANCO DO BRASIL S/A
estão

assentadas no PJe ID

1479810, páginas 1-11, arguindo os seguintes argumentos, a saber: (i) nexo causal não comprovado; (ii) ausência de ato ilícito; (iii)inexistência de danos morais e

(iv) se mantido, redução do valor.

E, ao

final

requer: a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão ou, acaso mantida a condenação, com redução do valor.

Contrarrazões

apresentadas. ( PJe ID 1479818,

páginas1-10).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0028697-20.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: RAFAEL SGANZERLA DURAND – OAB/PA 16.637-A, NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 15.2012, FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO – OAB/PA 11.471, EDVALDO COSTA BARRETO

JUNIOR – OAB/DF 29.190, GUILHERME

P. DOLABELLA BICALHO – OAB/DF 29.145, LÍGIA

NOLASCO – OAB/PA

28.030-A E

LARISSA NOLASCO – OAB/PA 28.031-A

APELADO:

C.L. KLOSS & CIA LTDA

ADVOGADOS:

BERNARDINO LOBATO GREGO – OAB/PA 8.271, GUSTAVO VAZ SALGADO – OAB/PA 8.843

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade Recursal já ocorrido no PJe ID 1718466, página 1.

O cenário fático da questão litigiosa é incontroverso. Relembro a fotografia extraindo trecho da inimizada,
in verbis
:

“
A autora alega que é empresa que explora a distribuição de alimentos e mantinha relação comercial com a 1ª demandada, sua fornecedora, ao passo que, a despeito de no ter qualquer débito pendente no mercado, foi surpreendida com o protesto de cinco duplicatas, bem como anotações junto ao SERASA, todos referentes a títulos de crédito simulados, vez que sem correspondência com qualquer operação comercial.

Acrescenta que, em contato com a primeira requerida, informou que os títulos foram emitidos de forma equivocada, pelo que recebeu carta de anuência e conseguiu dar baixa nas anotações dos protestos relacionados aos títulos emitidos em 11/05, 08/09 e 24/09/2011, porém, após, sofreu o protesto de dois novos títulos, sendo um em razão de outra duplicata simulada e outro, no valor de R$ 16.791,90, que de fato correspondia a um pedido da autora para fornecimento pela 1ª requerida, porém foi quitado dentro do prazo de vencimento e, no entanto, foi levado a protesto pelo segundo demandado, juntamente com a duplicata simula no valor de R$ 8.400,00.

Pugna pela antecipação
.” ( PJe ID 1479807, página 1).

Estar-se-á diante de restrição de crédito por protesto indevido de título cambial, moldura que se mantém intacta porque
BANCO DO BRASIL S/A,
em suas razões recursais, não ataca a qualidade do protesto, não debate o predicado da restrição, não se preocupa em examinar a origem da questão litigiosa.

Ao contrário, limita-se, de forma genérica e doutrinária, a discorrer sobre a ausência do nexo causal

mas sem impor o liame entre fato da demanda

e resultado obtido na discussão,

falha que eleva a fundamentação da objurgada como irretocável conforme trechos destacados:

“
Isto porque
o autor logrou êxito em comprovar a emissão pela primeira ré das duplicatas nº 2919 (fl. 20), 3039-2 (fl. 53), 3921 (fl. 54), 4043 (fl. 55); o pagamento integral e tempestivo do valor referente ao título 2919/A, através de boleto emitido pelo Banco do Brasil (fls. 32/34); e o lançamento, em desfavor da empresa reclamante, do protesto dos referidos títulos (fls. 20, 50, 52, 53, 55); bem como as inscrições junto ao SERASA referentes aos títulos nº 2919 e 2919/A, conforme documentos às fls. 29/30.

........................................................................................................

A primeira requerida, por sua vez, no logrou êxito em comprovar, em relação às duplicatas questionadas, a efetiva existência de causa debendi, o aceite e o comprovante de entrega e recebimento da mercadoria, enquanto que o banco reclamado no provou a ausência de falha na prestação de seu serviço, a culpa exclusiva do autor ou de terceiros a fim de excluir a sua responsabilidade pelo protesto de um título simulado e de outro já quitado.

........................................................................................................

Destaco neste ponto, que o e-mail acostado à fl. 38 pelo autor e no impugnado especificamente por qualquer dos requeridos, demonstra que o Banco reclamado se baseou tão só em “discursos inflamados” de representante da primeira ré para garantir que todos os títulos “eram lastreados por efetivas operações comerciais”, revelando no ter realizado diligencias mínimas a quando do recebimento dos títulos e seu lançamento em protesto, a fim de resguardar a segurança e a licitude da conduta do banco.,”

Igual modo de agir ocorre quando redige sobre a inexistência de ato ilícito. Isto é,
BANCO DO BRASIL S/A
não consegue manejar com acerto seu argumento eis que se limita a expressar a ausência da ilicitude sem, contudo, cotejá-lo ao caso concreto, falha argumentativa

que realça a certeza da decisão combatida em sua conclusão fático – jurídica,
in verbis:

“
Assim, mister concluir que todos os protestos e inscrições impugnados, sem exceção, são indevidos, pelo que no há outro caminho senão a declaração de inexistência dos débitos questionados nestes autos, bem como no há dúvidas de que cabe aos requeridos indenizar o requerente pelos prejuízos causados em virtude dos atos ilícitos cometidos, sobretudo porque condutas desse tipo devem ser combatidas com rigor.”

Responsabilidade indenizatória inequivocadamente presente eis que versa sobre dano moral in re ipsa,

mas de redução necessária a fim de se afastar o enriquecimento ilícito dado que o Apelado não fez prova da negatividade da extensão

do ato sobre seu nome e atividade empresarial.

Anotou-se que os protestos e restrição indevida gravitam

em torno de

dois

títulos
nos valores de R$ 8.400,00 – NF 2919

e R$ 16.791,90 – NF 2919/A, segundo texto acostado no PJe ID 1479788, páginas 20-22, cuja condenação em danos morais em

R$ 30.000,00(trinta mil reais)

é

extremamente exagerado e não razoável ao contexto da questão dado que estar-se-á diante de dano moral
in re ipsa
e não de sua extensão, friso.

Afirmo que dano moral não serve para tirar proveito econômico do outro litigante. Não! Objetiva uma sanção para impedir novos atos como esses, cuja análise obriga à aplicação do princípio da razoabilidade que enseja valor proporcional ao dano obtido.

Então, para adequar o valor dos danos morais ao caso concreto é devida a redução do importe de R$ 30.000,00(trinta mil reais) para R$ 7.000,00(sete mil reais), segundo termos do princípio acima mencionado a não comportar maiores digressões.

Meu posicionamento, destarte, é pelo conhecimento e parcial provimento

do Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A,
apenas para

reduzir o valor do dano moral de R$ 30.000,00(trinta mil reais) para R$ 7.000,00(sete mil reais) mantendo-se irretocável os demais termos da sentença combatida, segundo fundamentos acima.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 14/05/2024